Tribunal: TJMT
Processo: 1000804-63.2019.8.11.0046
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000804-63.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIO MAMAINDE - CPF: 000.917.682-92 (APELANTE), CLAUDINEYA SEGURA DE OLIVEIRA - CPF: 817.346.111-20 (ADVOGADO), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA - RETORNO DAS PARTES AO STATUS
QUO ANTE
- RESTITUIÇÃO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público.

A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável.

À luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível aviado por
Lucio Mamainde
,
objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos postos na ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais promovida em desfavor do
Banco Itaú BMG Consignado S/A
, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Para tal desiderato, o apelante sustenta a nulidade do contrato assinado por meio de apontamento digital, ante a inobservância das formalidades legais. Além disso, defende que é essencial que o procurador que assina a rogo tenha essa condição advinda de instrumento público.

Alega
que o recibo acostado aos autos não foi assinado pela parte requerente e que os atos praticados por indígenas precisam ser tutelados pelos respectivos órgãos tutores dos mesmos (art. 8o da Lei n. 6.001/73).

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, defende a regularidade na contratação, bem como a inexistência de danos morais, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 55312973).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do apelo
(ID. 56579468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante assevera que comprovou a irregularidade da contratação realizada com a instituição financeira apelada, e que, desta forma, deve ser reformada a sentença objurgada para reconhecer a ilicitude da cobrança, bem como a nulidade do respectivo contrato, porquanto firmado em inobservância às formalidades legais, já que,
por se tratar de pessoa idosa, analfabeta e indígena, é indispensável a formalização do contrato através de instrumento público, tutelados pelos respectivos órgãos tutores dos mesmos (art. 8o da Lei n. 6.001/73).

Por outro lado, a instituição financeira aduz que a celebração foi lícita, não havendo qualquer nulidade no referido instrumento negocial.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça (
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
).

Ainda, dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

É bem verdade que, e
m se tratando de ação declaratória de inexistência de débito (anulabilidade de negócio jurídico), a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a empresa ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança, já que é inviável ao autor a produção de prova negativa.

Em outras palavras, a respeito da distribuição do ônus da prova, o artigo art. 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo determina ser do réu, ora apelado, a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In casu
, o autor é pessoa idosa, analfabeta e indígena, e, diante desse contexto, para que o negócio jurídico tenha validade, é necessário que haja observância de algumas formalidades legais, qual seja,
tenha sido firmado por meio de instrumento público
, o que implica dizer, na presença obrigatória das partes perante o tabelião de cartório devidamente registrado, ou ainda,
por intermédio de procurador constituído
,
ao qual tenha outorgado poderes por instrumento público
.

Na hipótese,
não restaram preenchidos os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III, c/c artigo 166, IV, todos do Código Civil.

Nesses casos, este sodalício tem comungado do seguinte entendimento, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE –
CONTRATO DECLARADO NULO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM PESSOA ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS
–SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público.
Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários para a validade da contratação, mostra-se correta a declaração de nulidade do contrato.”

(TJMT AP 0005631-79.2013.811.0003, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COM PESSOA ANALFABETA – DESCONTOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - APOSIÇÃO DE DIGITAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – CONTRATOS DECLARADOS NULOS
– APLICAÇÃO DO CDC - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público
.
“Não comprovado o engano justificável, em relação às cobranças indevidas, a repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que o consumidor pagou em excesso, é a medida que se impõe.” (TJMT, AP N° 77009/2014).“Os descontos indevidos no benefício previdenciário, relativo à dívida inexistente, ultrapassam os percalços do cotidiano, porquanto atinge verba de caráter alimentar, destinada, de maneira geral, ao sustento do indivíduo e de sua família, não havendo como se afastar a obrigação da instituição financeira em indenizar o dano moral suportado” (TJMT, AP No 79560/2015).A circunstância de que o banco também foi vítima de fraude não é suficiente para elidir o nexo de imputação de responsabilidade. Deveria ter demonstrado a adoção de medidas consistentes na verificação da idoneidade dos documentos. Mas não o fez.”
(TJ/MT AP 1002821-61.2017.811.0040, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) (destaquei)

Assim, ante a ausência de um contrato válido, resta configurada a responsabilidade do Banco apelado, no que tange a realização de descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante, tendo em vista o risco inerente a suas atividades, consoante entendimento sedimentado na Súmula no 479, do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Portanto, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte do requerido, não havendo falar-se em exclusão de responsabilidade, que, longe de ser considerado como exercício regular de direito, caracterizou ato ilícito.

Nesse pensar, se não comprovada a manifestação de vontade da parte contratante em celebrar o contrato, em consonância com as exigências legais para o caso de se tratar de pessoa idosa, indígena e analfabeta, a iniciativa da instituição bancária de tomar e concretizar a cobrança constitui ato ilícito, pois o seu enriquecimento não teve causa jurídica, sendo devida a restituição à demandante dos valores descontados junto ao órgão previdenciário.

Quanto à restituição, embora em situações semelhantes tenha determinado a devolução em dobro dos valores, em análise mais acurada deste feito, e de tantos outros análogos, volto a comungar do entendimento outrora defendido nesta Câmara, para que o
quantum
descontado indevidamente seja restituído de forma simples ao apelante,
quando houver nos autos a comprovação de que os valores oriundos do contrato de empréstimo foram repassados ao consumidor
.

Nesses casos, em que a instituição financeira comprova, através de comprovante de transferência bancária (TED), a disponibilização do valor na conta corrente da parte autora, a devolução deve se dar na forma simples, por inexistir a má-fé da instituição credora.

A propósito, o STJ perfila do mesmo entendimento:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos. 8. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1640506/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 23/11/2017).

Portanto, os valores descontados indevidamente devem ser restituídos de forma simples, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desembolso (Súmula 54, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Quanto aos danos morais, sendo a lide regida pela legislação de consumo, não há que se perquirir acerca da existência de culpa, mas apenas do dano/prejuízo resultante de uma conduta praticada contra o consumidor (nexo causal). Esta é a exegese do art. 14 do CDC e arts. 186 e 927/CC.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Cumpre anotar que a cobrança indevida de valores, por si só, não implica ocorrência de dano moral indenizável, pois, o caso dos autos não se trata de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação, ainda mais quando, sequer, houve a negativação do nome da parte autora junto aos órgãos restritivos de crédito ou outro fato extraordinário que ultrapasse a barreira do mero dissabor cotidiano.

Repisa-se que não se trata de fraude bancária praticada por terceiros, eis que, caso em concreto, não foi demonstrado, afora a inobservância dos requisitos de formalidade necessários para pactuação por analfabetos (através de instrumento público ou acompanhado de procurador, de igual forma constituído, assinando a rogo), nenhuma dor ou sofrimento que ultrapasse o mero aborrecimento sofrido pelo apelante. Deste modo, deixo de acolher o pleito formulado de fixação de indenização por eventuais danos morais.

Por fim, à
luz do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DESPESAS PROCESSUAIS. As despesas processuais e os honorários de advogado deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional ao seu decaimento. Precedentes.
(AgRg no REsp 1.354.123/SP, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 29.06.2015)

Levando em consideração o número e a expressão econômica dos pedidos acolhidos e rejeitados, entendo que distribuição da sucumbência definida na sentença deve ser repartida em igual proporção, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para julgar parcialmente procedente os pedidos, declarando a nulidade do contrato entabulado em inobservância à legislação de regência, e condenando a instituição financeira à restituição do valor pago, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desembolso (Súmula 54, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. Afasto, ainda, a condenação do autor em litigância de má-fé, ante a procedência parcial dos pedidos.

Em razão da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição do ônus em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, observada a suspensão da exigibilidade nos casos de concessão da gratuidade da justiça (art. 98, §§ 2o e 3o do CPC).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000804-63.2019.8.11.0046

APELANTE:

LÚCIO MAMAINDE

APELADO:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Atenta aos precedentes, como também no voto proferido pelo eminente Relator, Des. José Zuquim Nogueira, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Em suma, a insurgência recursal da parte autora refuta a sentença
proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT,
Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior
, em substituição legal, que, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral no. 1000804-63.2019.8.11.0046 proposto por
Lúcio Mamaindê
em desfavor de
Banco Itaú BMG Consignado S.A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade, por força da previsão contida no art. 98, §3o, CPC (Id 55312967).

Para tanto, o demandante-apelante sustenta, em suma, que a validade do contrato
sub judice
é nula, pois não foi seguida a formalidade específica para sua contratação, visto que é indígena, idoso e analfabeto, pelo que pede pelo provimento do apelo, com a procedência integral dos pedidos autorais, invertendo-se o ônus da sucumbência (Id 55312970).

O banco apelado apresentou contrarrazões no Id 55312973, em que sustenta a legalidade da contratação e dos descontos realizados nos proventos do autor, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do apelo (Id 56579468).

O eminente Relator, em julgamento iniciado na sessão do dia 23/09/2020, e retificado em parte na sessão do dia 07/10/2020, reconheceu que
“a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito”
, e a par disso,
deu parcial provimento
ao recurso, para
declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado sob o no. 55312973, por inobservância dos requisitos de validade do negócio jurídico celebrado (artigo 104, III, c/c artigo 166, IV, todos do Código Civil) e determinou a restituição integral dos valores descontados na previdência do autor na forma simples. Além disso, redistribuiu o ônus da sucumbência de forma igualitária, nos termos do art. 86 do CPC
.

Logo, o cerne da questão reside na verificação não só da ilegalidade do negócio jurídico, como também de sua validade, frente às partes que o celebraram.

Pois bem. Infere-se da inicial, que a ação foi proposta objetivando a declaração de inexistência de débito, sustentando a parte autora jamais ter firmado o contrato no. 570254621 que motivou os descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário. Também pleiteou a condenação da instituição bancária apelada ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Por sua vez, o banco recorrido, tanto em sua peça defensiva como em suas contrarrazões, aponta que deve ser reconhecida a validade do contrato mencionado na exordial, bem como dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, mantendo-se irretocável a sentença
a quo
, que, inclusive, afastou a sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais.

Analisando-se detidamente o contrato questionado juntado pelo banco demandado/recorrido em sua contestação (Id 55312961), tem-se tratar-se de um empréstimo na modalidade consignado, pactuado em
15/08/2017
, em
operação de refinanciamento
que resultou no
abatimento/quitação
de pacto anterior (no. 545975347), no valor de
R$7.209,22
(sete mil, duzentos e nove reais e vinte e dois centavos), em
72 (setenta e duas) parcelas de R$203,30 (duzentos e três reais e trinta centavos)
, contrato ativo com
vigência de 10/2017 a 09/2023
e
16 (dezesseis) parcelas descontadas dos proventos do apelante
até o ajuizamento da presente demanda (24/04/2019), sobre
proventos de aposentaria de pequeno valor (R$998,00)
, consoante faz prova o extrato previdenciário acostado no Id 55310694, perfazendo o montante de
R$3.252,80 (três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos)
até o ajuizamento da presente ação (
17/01/2019
).

Conforme já destacado anteriormente, o autor/recorrente, que teria celebrado o contrato objeto deste feito, ensejador dos descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário, trata-se de pessoa idosa, indígena e não alfabetizada. Acerca da capacidade das pessoas analfabetas dúvidas não há de que são plenamente capazes para os atos da vida civil, contudo, para a prática de determinados atos é necessário observar certas formalidades para que sejam considerados válidos.

De fato, é indispensável em casos tais que a assinatura da parte analfabeta seja a rogo (art. 595, CC), bem como por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído ao qual tenham sido outorgados poderes por instrumento público, o que não ocorreu no caso presente.

Isso porque, analisando-se o contrato de Id 55312961, o que se observa é que na área reservada à assinatura da parte autora consta apenas sua impressão digital, inexistindo instrumento particular a dar validade ao ato ou representação por procurador constituído pela forma pública à pessoa de
Romenick Mamaindê
, subscritor do contrato
sub judice
, ainda que na presença de duas testemunhas (Id 55312961 – págs. 1 a 7). Assim, o contrato acima mencionado deve ser declarado nulo, porquanto celebrado à revelia dos preceitos legais que disciplinam a matéria (art. 104, I e III, CC/02), sobretudo considerando a absoluta vulnerabilidade da parte contrata (art. 8o da Lei no. 6001/1973), já que
indígena, idosa e não alfabetizada
, consoante se infere do documento de identidade (RG) anexo ao Id 55310693.

Portanto, por ausência da forma prescrita em lei, são nulos os contratos objeto destes autos, celebrados com pessoa analfabeta, mas não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público, a teor do que estabelecem os artigos 37, § 1o, da Lei no. 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil.

De consequência, ilícitos foram os descontos levados a efeito nos benefícios previdenciários da parte autora, ora apelante, sendo devido, assim, a restituição de tais valores na
forma simples
e não dobrada como pretendido pelo mesmo.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula no. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Veja que a devolução em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR INDÍGENA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – NULIDADE EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS – MANEIRA SIMPLES
– DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A falha na prestação dos serviços bancários que resultaram na nulidade do contrato, enseja a reparação do dano moral ‘in re ipsa’, vez que os descontos irregulares incidiram de verba de caráter alimentar.

O arbitramento do valor da indenização deve se ater à razoabilidade e à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

A restituição dos descontos irregulares deve ser feita de maneira simples, ante a ausência de prova de má-fé.
”
(N.U 0001789-15.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)

Por outro lado, em relação aos danos morais, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial do autor, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória. Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, diversamente da contratualização por meio de fraude de terceiros – o que não é a hipótese dos autos, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA
– Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante –
Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.
”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Por fim, considerando a sucumbência recíproca (art. 86, CPC), deve ser redistribuído o ônus da sucumbência, ficando cada parte responsável em 50% (cinquenta por cento), restando a exigibilidade suspensa em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC),

Assim, não tenho dúvidas em acompanhar o e. Relator, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a r. sentença de primeiro grau, julgar parcialmente procedente os pedidos, a fim de se declarar a nulidade do contrato entabulado em inobservância à legislação de regência e condenar a instituição financeira à restituição do valor pago, na forma simples, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desembolso (Súmula 54, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. Afasto, ainda, a condenação do autor em litigância de má-fé, ante a procedência parcial dos pedidos.

Em razão da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição do ônus em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, observada a suspensão da exigibilidade nos casos de concessão da gratuidade da justiça (art. 98, §§ 2o e 3o do CPC).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 21 DE OUTUBRO DE 2020:

A CÂMARA, POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020